Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, faz-se necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento.
2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90.
3 – O mero fato de o imóvel possuir supostamente um elevado valor ou grande dimensão não é capaz de, por si só, retirar-lhe a garantia da impenhorabilidade, uma vez que tais características são irrelevantes para fins de definição legal do bem de família.
Agravo de Instrumento desprovido.